Tribunal: TJDFT
Processo: 0738858-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738858-94.2017.8.07.0001 RECORRENTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO PREMIER RESIDENCE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. OBRAS ÚTEIS, NECESSÁRIAS OU VOLUPTUÁRIAS NOS CONDOMÍNIOS. ANULAÇÃO ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO. REALIZAÇÃO SEM OBSERVAR O QUÓRUM MÍNIMO PARA BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. ART. 1.341 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA EXTRA INSTITUÍDA. NULA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade da administradora afastada. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. 2. A deliberação para a realização de obras voluptuárias depende de quórum especial, nos termos do art. 1.341 do código civil. 3. Correta a anulação da assembleia quando a realização de obras voluptuárias em condomínio não atingir concordância de 2/3 (dois terços) dos condôminos. 4. A realização de obras voluptuárias sem a devida aprovação da assembleia de condôminos configura ato ilícito e impõe o dever de ressarcimento dos valores despendidos pelo condomínio como taxa extra. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 do Código de Processo Civil, ao argumento de não teria legitimidade para figurar como parte passiva ad causam na presente demanda. Articula que não poderia ter sido incumbida de realizar a devolução de valores que nunca recebeu, porquanto os condôminos teriam vertido pagamentos exclusivamente ao Condomínio Premier. Sustenta que jamais interviu ou influenciou na tomada de decisões em assembleia condominial, mas tão somente teria viabilizado a ocorrência da assentada, a partir dos atos de organização e condução da mesma, sendo que, como administradora de condomínio, atua apenas como mandatária do condomínio; e b) artigos 264, 265, 661 e 663, todos do Código Civil, articulando que a decisão de aprovar o item da assembleia, referente à realização das obras, teria sido tomada pelos condôminos e não, pelos seus dirigentes ou sócios. Defende que jamais teria assinado qualquer contrato, razão pela qual entende que deve ser afastada a sua responsabilidade solidária no presente caso. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996. Em contrarrazões, a recorrida pugna que condenação da recorrente em honorários, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o, e 11, do CPC, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 17 do CPC, e 264, 265, 661 e 663, todos do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas assembleares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o, e 11, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996, e RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027